Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-60.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003079-60.2018.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 3198-67.2018.811.0055
Agravante: G. N. D. S., representado por sua genitora Lidiane Ramos dos Santos.
Agravado: Município de Tangará da Serra
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA SENTENCIADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo sentença que julga a ação originária, o Recurso de Agravo de Instrumento está prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Gabriel Nobres dos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência (Id 1849217 – págs. 01/04).
O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, indeferi o pedido de liminar (id n. 1376234), o que ensejou a interposição do Agravo Interno, tendo sido desprovido (id n. 7776293).
O município Agravado apresentou contraminuta (id n. 1954498).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id n. 17995461).
É o relatório. Decido.
Não obstante as razões apresentadas neste Agravo de Instrumento, extrai-se da consulta aos autos de Primeiro Grau, que foi julgada demanda nos seguintes termos:
Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para tanto, CONDENO os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra/MT, a fim de que forneçam à criança Gabriel Nobres dos Santos, urgentemente, o tratamento imunoterápico com alérgenos inalantes (PAF), pelo período recomendado pelos profissionais médicos, bem como para que providenciem todos os demais aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92.
Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos serão determinadas as sanções pertinentes à autoridade recalcitrante da desobediência à ordem judicial e seus consequentes efeitos, como caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 do CP) ou de crime de responsabilidade e ainda bloqueio de verbas públicas, conforme o caso demonstrar. Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida no prazo acima mencionado, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.
Desse modo, não mais persiste o interesse neste Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso está prejudicado, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.